Tribunal: TCU
Processo: 036.059/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial, apartada de auditoria realizada com o objetivo de avaliar a conformidade das aquisições de Tecnologia da Informação (TI) desde a fase de planejamento até a etapa de execução contratual, constituída para tratar de irregularidades identificadas em contrato para prestação de serviços para implantação do software Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.4 do Acórdão 1627/2019-TCU-Plenário , que apreciou relatório de auditoria onde foram identificados indícios de prejuízo ao erário na execução de contratos de tecnologia da informação celebrados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), neste feito examinando-se os indícios de superfaturamento na execução contratual, identificados no Contrato 915/2016, firmado entre a empresa Linkcon Eireli (Linkcon) e o Dnit, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar os argumentos trazidos em resposta à oitiva das empresas mencionadas nos subitens a seguir, uma vez que não foram suficientes para sanear as irregularidades a elas atribuídas: 9.1.1. ECG TEC Serviços de Informática Ltda. ME - irregularidade: pesquisa de preços simulada; 9.1.2. Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda. - irregularidade: pesquisa de preços simulada; e 9.1.3. Linkcon Eireli - irregularidade: beneficiária de pesquisa de preços simulada; 9.2. considerar revel o Sr. Lusivaldo dos Santos Ribeiro, ex-Coordenador-Geral de Recursos Logísticos no DNIT; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Robson Luiz Danczura Galvão, ex-Coordenador-Geral de TI do DNIT e integrante técnico da equipe de planejamento da contratação; 9.4. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Mauro de Moura Magalhães, ex-Diretor de Administração e Finanças do DNIT, e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as suas contas, dando-lhe quitação plena; 9.5. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Wagner Faustino Alves de Castro, ex-Coordenador-Geral de TI Substituto do DNIT, e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhe quitação; 9.6. rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Robson Luiz Danczura Galvão, Gustavo Adolfo Andrade de Sá, Keila Denise dos Santos de Assis, Rogério Moreira Alves, Vinícius Jatobá Botelho, Linkcon Eireli e Tania Maria Hoglund; 9.7. julgar irregulares as contas de Lusivaldo dos Santos Ribeiro, Robson Luiz Danczura Galvão, Keila Denise dos Santos de Assis, Rogerio Moreira Alves, Vinícius Jatobá Botelho, Linkcon Eireli, Tânia Maria Hoglund e Gustavo Adolfo Andrade de Sá, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos III e IV, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, para condenar o espólio desse último e os demais responsáveis, conforme solidariedade abaixo indicada, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.7.1. Responsáveis solidários: Lusivaldo dos Santos Ribeiro, Robson Luiz Danczura Galvão, Keila Denise dos Santos de Assis, Rogerio Moreira Alves, Vinícius Jatobá Botelho, Linkcon Eireli, Tânia Maria Hoglund e espólio de Gustavo Adolfo Andrade de Sá: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE REFERÊNCIA (Ordem Bancária) 209.976,98 22/3/2017 441.583,38 25/4/2017 9.7.2. Responsáveis solidários: Lusivaldo dos Santos Ribeiro, Robson Luiz Danczura Galvão, Keila Denise dos Santos de Assis, Vinícius Jatobá Botelho, Linkcon Eireli, Tânia Maria Hoglund e espólio de Gustavo Adolfo Andrade de Sá: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE REFERÊNCIA (Ordem Bancária) 345.385,08 9/5/2017 9.7.3. Responsáveis solidários: Lusivaldo dos Santos Ribeiro, Robson Luiz Danczura Galvão, Keila Denise dos Santos de Assis, Rogerio Moreira Alves, Linkcon Eireli, Tânia Maria Hoglund e espólio de Gustavo Adolfo Andrade de Sá: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE REFERÊNCIA (Ordem Bancária) 248.213,94 9/6/2017 9.7.4. Responsáveis solidários: Lusivaldo dos Santos Ribeiro, Robson Luiz DanCzura Galvão, Keila Denise dos Santos de Assis, Rogerio Moreira Alves, Vinícius Jatobá Botelho, Linkcon Eireli, Tânia Maria Hoglund e espólio de Gustavo Adolfo Andrade de Sá: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE REFERÊNCIA (Ordem Bancária) 411.997,63 10/7/2017 272.071,39 11/8/2017 285.769,74 15/9/2017 413.030,90 13/11/2017 303.599,53 5/2/2018 433.163,98 17/4/2018 391.522,90 29/6/2018 448.661,90 23/8/2018 9.7.5. Responsáveis solidários: Lusivaldo dos Santos Ribeiro, Robson Luiz Danczura Galvão, Keila Denise dos Santos de Assis, Rogerio Moreira Alves, Linkcon Eireli, Tânia Maria Hoglund e espólio de Gustavo Adolfo Andrade de Sá: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE REFERÊNCIA (Ordem Bancária) 893.144,58 22/12/2017 9.8. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Lusivaldo dos Santos Ribeiro 500.000,00 Robson Luiz Danczura Galvão 500.000,00 Keila Denise dos Santos de Assis 500.000,00 Rogerio Moreira Alves 300.000,00 Vinícius Jatobá Botelho 410.000,00 Linkcon Eireli 1.000.000,00 Tânia Maria Hoglund 500.000,00 9.9. declarar a inidoneidade das empresas Linkcon Eireli e ECG TEC Serviços de Informática Ltda. ME para participarem de licitação na Administração Pública Federal, pelos respectivos prazos de 1 (um) ano e de 6 (seis) meses, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.10. considerar graves as irregularidades cometidas pelos Srs. Lusivaldo dos Santos Ribeiro e Robson Luiz Danczura Galvão; 9.11. inabilitar os Srs. Srs. Lusivaldo dos Santos Ribeiro e Robson Luiz Danczura Galvão para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno do TCU; 9.12. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.13. autorizar o desconto das dívidas na remuneração dos servidores que se encontrarem em atividade em órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112, de 11/12/1990; 9.14. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.15. encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aos responsáveis, para conhecimento; e 9.16. encaminhar cópia desta decisão à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação), unidade responsável pela avaliação das contas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para conhecimento.